Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por desídia, face a sua ausência na audiência de conciliação designada. Alega que uma das partes foi citada/intimada para a audiência, sendo que o autor deveria ser intimado para indicar o endereço atualizado dos réus, inclusive para que apresentassem a sua defesa. Desse modo, deve ser reformada a sentença que extinguiu o processo por abandono, de forma a possibilitar a citação dos réus para audiência de conciliação e a oportunidade de apresentarem contestação.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Não prospera a pretensão da parte autora para a reforma da sentença de extinção face a sua desídia sob a tese de que deveria ser oportunizada a regular intimação para que indicasse o endereço da parte ré para assegurar a sua participação na audiência de conciliação e oportunidade de defesa. Pontue-se que a primeira parte ré foi intimada para a audiência (ID 34117982), enquanto que para a segunda parte ré foi expedido mandado de intimação para o mesmo endereço em que anteriormente citada (ID 34117964 e 34117973), sendo que até o momento da audiência de conciliação não existia nos autos informação acerca do retorno do AR 34117973 relativo à sua intimação. Desse modo, não era caso de oportunizar em momento anterior à solenidade a indicação de novo endereço da segunda parte ré para intimação da audiência. Na verdade, caberia à parte autora comparecer à audiência de conciliação, regularmente designada. Contudo, não compareceu na solenidade, estando presente apenas o seu advogado, ocasião em que foi oportunizado que esclarecesse, dentro de 24 horas, a justificativa para a ausência do seu cliente (conforme previsto no artigo 11, II da Portaria GSVP 81/2016), o que não foi atendido, de modo que proferida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. O artigo 51, I e §2o, da Lei n. 9.099/95 expressamente determinam que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo. Desse modo, a manutenção na íntegra da r. sentença é medida que se impõe.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.